Tribunal: STF
Processo: ARE 1390123
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina. Veja-se trecho do julgado:



    “Em que pesem os respeitáveis argumentos lançados na sentença, tenho que a decisão deva ser revista. [...] O tempo de serviço que se discute nos autos foi exercido na condição de militar, devendo ser aplicadas as regras previstas na Lei n. 6.880/80 - Estatuto dos Militares, que prevê: [...] Os referidos dispositivos dão conta de que militar pode passar para a reserva remunerada após 30 anos de tempo de serviço. Não há regime de aposentadoria. Por outro lado, o Regime Geral de Previdência Social admite a contagem do tempo de serviço militar, conforme se observa do disposto no art. 55, inciso I, da Lei. 8.213/91: [...] Essa autorização, porém, não se refere à possibilidade de contar tal período como especial. Embora os militares tenham sido considerados servidores militares até a Emenda Constitucional n. 18/98, consoante a redação original do art. 42 da Constituição Federal, a possibilidade do direito à aposentadoria especial foi reconhecido apenas aos servidores civis, que são disciplinados pelos arts. 39 a 41 do Diploma Constitucional. [...] Observo que o § 10 do art. 42 da Constituição Federal estendeu aos servidores militares os direitos previstos aos servidores civis no art. 40, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Não há referência, no art. 42, de aplicação do art. 40, § 1º, da Constituição aos servidores militares. O Diploma Constitucional não previa, portanto, o direito do servidores militares à aposentadoria especial, sendo devida apenas aos servidores civis nos termos da atual Súmula Vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal. Após a edição da Emenda Constitucional n. 18/1998, as categorias de servidores foram separadas, sendo que, na Seção II, a Carta Constitucional passou a dispor apenas sobre os Servidores Públicos e na Seção III (art. 42) sobre os Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Os Militares das Forças Armadas deixaram de compor a classificação de servidores. Quanto à impossibilidade de aplicação do regime dos servidores civis aos militares, pois deve ser destinado a estes apenas as regras expressas na Constituição, destaco acórdão do Supremo Tribunal Federal.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, 40, §§ 4º e 12; 201, § 1°, II, da CF. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à matéria (Lei n. 8.213/1991 e Estatuto dos Militares). Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis neste momento processual. Incide na espécie a Súmula 279/STF. Nesse sentido, as seguintes ementas:   



      DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



     2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.  3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



     (ARE 1.004.473-AgR, sob minha relatoria)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADES INSALUBRES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.



    (ARE 936.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)  



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator